Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AVALIAÇÃO DE BENS. PRECEDENTES.
1. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
2. Cabe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora e as informações necessárias à sua localização. Inteligência do artigo 798, II, c, do CPC.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.